Tribunal: TJSP
Processo: 0000170-44.2015.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Improbidade administrativa – Empresa contratada por licitação – Caso em que havia convênio firmado entre o Município e a CDHU, indicando o valor que deveria ser gasto com materiais de construção – Empresa que foi contratada a fornecer materiais de construção com valor superior ao indicado no convênio e acima do valor do mercado – Prejuízos ao erário que restaram comprovados e quantificados

Ementa:
Improbidade administrativa – Empresa contratada por licitação – Caso em que havia convênio firmado entre o Município e a CDHU, indicando o valor que deveria ser gasto com materiais de construção – Empresa que foi contratada a fornecer materiais de construção com valor superior ao indicado no convênio e acima do valor do mercado – Prejuízos ao erário que restaram comprovados e quantificados pela prova pericial – Ação julgada seguindo as novas regras previstas na Lei 14.230/21 e o Tema no 1199 do Supremo Tribunal Federal – Dolo dos requeridos e danos aos cofres públicos comprovados – Responsabilização da empresa pelos prejuízos causados – Cerceamento de defesa inocorrente – Manutenção da sentença - Recursos improvidos.